Tribunal: TJES
Processo: 5001284-27.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2022-08-16

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL SOB PENA DE INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO COM A ACOSTADA DA GUIA DE RECOLHIMENTO. INCUMBÊNCIA QUE COMPETE A PARTE DESCUMPRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Na hipótese, restou inicialmente oportunizado ao Recorrente (Id. 1388675) promover a tempo e modo, o regular recolhimento do preparo e recursal, restando consignado, já naquela oportunidade, que a eventual inobservância da sobredita determinação judicial culminaria com o não conhecimento do Recurso de Agravo de Instrumento.

II.
Na espécie, não se há falar em aplicação da regra preconizada no artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, tendo em vista que não se tratou de reconhecimento da deserção de plano, conforme salientado alhures, sendo previamente oportunizada a possibilidade de regularização do pagamento e comprovação do preparo respectivo em momento posterior ao indeferimento da assistência judiciária gratuita.

III.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001284-27.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUDMILLA MATTOS LINO RIBEIRO e outros
AGRAVADO: ROBERTO DOS SANTOS e outros
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001284-27.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUDMILLA MATTOS LINO RIBEIRO, RICARDO RIBEIRO

AGRAVADO: ROBERTO DOS SANTOS, TANIA CRISTINA MARTINS

Advogado do(a) AGRAVANTE: MAYCON VICENTE DA SILVA - ES23073-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: MAYCON VICENTE DA SILVA - ES23073-A
Advogados do(a) AGRAVADO: TATIANA FERNANDES CAMPONEZ - ES12390, MARCO VINICIUS FERREIRA ANTONIO - ES13141-A
Advogados do(a) AGRAVADO: TATIANA FERNANDES CAMPONEZ - ES12390, MARCO VINICIUS FERREIRA ANTONIO - ES13141-A

RELATÓRIO

LUDMILLA MATTOS LINO RIBEIRO
e
RICARDO RIBEIRO
formalizaram a interposição de
AGRAVO INTERNO
em razão da
Decisão Monocrática
(Id. 1718674), integralizada no Id. 2440726, que não conheceu do Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto contra a
DECISÃO
(Id nº 1057607) proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE SERRA - COMARCA CAPITAL
, nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(Processo nº 0016223-41.2007.8.08.0048), cujo
decisum
indeferiu o pedido de substituição da penhora formulado pelos Recorrentes, mantendo o bem imóvel já penhorado nos autos constrito.

Irresignado, os Recorrentes aduzem que
“a ausência da juntada da GUIA DE RECOLHIMENTO de custas recursais é meramente um vício sanável, vez que as custas foram devidamente recolhidas conforme comprova o documento de ID 1480394, devendo ser considerada diante do princípio da primazia da resolução do mérito, evitando-se gastos desnecessários em observância ao princípio da economia processual“

Subsidiariamente, pugna pela reforma da Decisão Monocrática para que seja determinado o recolhimento em dobro do preparo recursal.

Regularmente intimados, os Recorridos ofereceram Contraminuta (Id. 2789323), pugnando pela manutenção da Decisão Monocrática objurgada.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA
RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO

LUDMILLA MATTOS LINO RIBEIRO
e
RICARDO RIBEIRO
formalizaram a interposição de AGRAVO INTERNO em razão da Decisão Monocrática (Id. 1718674), integralizada no Id. 2440726, que não conheceu do Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto contra a
DECISÃO
(Id nº 1057607) proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE SERRA - COMARCA CAPITAL
, nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(Processo nº 0016223-41.2007.8.08.0048), cujo
decisum
indeferiu o pedido de substituição da penhora formulado pelos Recorrentes, mantendo o bem imóvel já penhorado nos autos constrito.

Irresignados, os Recorrentes aduzem que
“a ausência da juntada da GUIA DE RECOLHIMENTO de custas recursais é meramente um vício sanável, vez que as custas foram devidamente recolhidas conforme comprova o documento de ID 1480394, devendo ser considerada diante do princípio da primazia da resolução do mérito, evitando-se gastos desnecessários em observância ao princípio da economia processual“.

Subsidiariamente, pugna pela reforma da Decisão Monocrática para que seja determinado o recolhimento em dobro do preparo recursal.

A propósito, impositivo trazer à colação o inteiro teor da Decisão Monocrática Integrativa (Id. 2440726) que em seu bojo também traz o inteiro teor da Decisão Monocrática,
in litteris:

“DECISÃO MONOCRÁTICA

(INTEGRATIVA)

LUDMILLA MATTOS LINO RIBEIRO
e
RICARDO RIBEIRO
formalizaram a oposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(Id. 1718674) que não conheceu do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto contra a
DECISÃO
(Id nº 1057607) proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE SERRA - COMARCA CAPITAL
, nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(Processo nº 0016223-41.2007.8.08.0048), cujo
decisum
indeferiu o pedido de substituição da penhora formulado pelos Recorrentes, mantendo a constrição judicial objeto do bem imóvel já penhorado.

Irresignados, os Recorrentes aduzem que a Decisão Monocrática objurgada não observou a regra inserta no artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, ressaltando que não foi oportunizado que os mesmos suprissem a constatação de falta de pagamento do preparo recursal.

Os Recorridos apresentaram Contrarrazões (Id. 1845489) pugnando pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório, no essencial.

DECIDO.

A Decisão Monocrática objurgada ostenta o seguinte teor,
verbatium:

“DECISÃO MONOCRÁTICA

LUDMILLA MATTOS LINO RIBEIRO
e
RICARDO RIBEIRO
formalizaram a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
(ID nº 1057607) proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE SERRA - COMARCA CAPITAL
, nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(Processo nº 0016223-41.2007.8.08.0048), cujo
decisum
indeferiu o pedido de substituição da penhora formulado pelos Recorrentes, mantendo o bem imóvel já penhorado nos autos constrito.

A Recorrente,
preliminarmente
, pugna pelo deferimento da assistência judiciária gratuita para os fins de interposição do presente recurso.

No que pertine ao
mérito
, em suas razões recursais, o Recorrente afirma, em apertada síntese, que nos termos do artigo 805, do Código de Processo Civil, poderá o Executado garantir a execução por meio que lhe for menos gravoso, sendo que, no caso dos autos o bem penhorado nos autos serve de moradia para família do Executado, havendo, por isso, apresentado outro bem imóvel, qual seja, “Lote 65, Quadra III – Loteamento Ala Nova de Campinho – Cidade Domingos Martins – ES – Matrícula 14.061, Livro 2AE.1 – Pág. 76”, afirmando que o valor desse bem supera o valor da Execução – alcançando R$ 321.799,80 (trezentos e vinte e um mil, setecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos).

Registra, nesse sentido, que a execução deve se pautar pelo princípio da menor onerosidade.

Indeferida a Gratuidade da Justiça, sobreveio a protocolização de petitório (id nº 1480391), acompanhado do comprovante de pagamento (id 1480394), supostamente alusivo à complementação do preparo, sem, contudo, haver sido juntada a correspondente Guia de Recolhimento do Poder Judiciário.

É o relatório, no essencial.

DECIDO

Examinando a matéria ventilada nos autos, verifica-se que o feito comporta julgamento, nos termos da norma preconizada no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil/2015.

Com efeito, sendo o juízo de admissibilidade recursal etapa obrigatória e prejudicial para a realização do juízo de mérito recursal, quando ausente algum dos requisitos essenciais relacionados à admissibilidade recursal, como a ausência de preparo, o Recurso não deve ser conhecido, por deserção.

Essa é a orientação da jurisprudência no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DA GUIA DE PAGAMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ.

1.

A jurisprudência assente deste Tribunal Superior é no sentido de que o comprovante de pagamento das custas processuais deve estar acompanhado da guia de recolhimento do preparo, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção, não se afigurando possível sua comprovação posterior
, conforme dicção do enunciado da Súmula 187/STJ.

2.
Assinale-se que
a ausência da juntada da guia de recolhimento impossibilita a aferição da correspondência do código de barras da guia com o que consta no comprovante de pagamento, configurando irregularidade no preparo do recurso especial, a ensejar o reconhecimento da deserção recursal.

3.
Agravo interno não provido.

(
STJ
-AgInt no AREsp 1754845/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021)”

EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 1.

FALTA DE JUNTADA DA GUIA GRU COBRANÇA DE CUSTAS. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. DETERMINAÇÃO NÃO ATENDIDA TEMPESTIVAMENTE. DESERÇÃO CONFIGURADA. 2. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 3. AGRAVO IMPROVIDO.

1.

A jurisprudência deste Tribunal Superior assevera que é deserto o recurso especial, na hipótese em que a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o faz devidamente (art. 1.007, § 7º, do CPC/2015
).

2.
Consoante entendimento da Segunda Seção do STJ, não é cabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de agravo interno ou de embargos de declaração.

3.
Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ
, AgInt no AREsp 1810861/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021)

Na hipótese dos autos,
a despeito de intimadas para o recolhimento das despesas postais,

sob a advertência de

não conhecimento do Recurso
(
artigo 1.007, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015
),
as Recorrentes não colacionaram aos autos a Guia de Recolhimento do Poder Judiciário
[1]
,
correspondente ao comprovante de pagamento (id nº 1480394), deixando de atender, inclusive, a exigência prevista no artigo 301, do Código de Normas da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo
.

Sobreleva acentuar, por oportuno e relevante, que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente no sentido de que
"
Deixando a parte recorrente de sanar o erro no preenchimento e recolhimento da guia de custas, no prazo fixado pelo STJ, descabe nova intimação para regularizar o vício"

(
STJ
-AgInt no RMS n. 61.482/PR, relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/3/2020, DJe 31/3/2020).

Isto posto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, monocraticamente,
NÃO CONHEÇO deste Recurso de Apelação Cível
interposto,

porquanto inadmissível,
em razão da deserção
, a teor da fundamentação retroaduzida.

Intimem-se
.

Publique-se
.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado,
proceda-se

ATO ORDINATÓRIO
, consistente na
baixa definitiva do presente processo e de eventuais Recursos e/ou Incidentes processuais vinculados a estes autos
, nos assentamentos do Sistema deste Egrégio Tribunal de Justiça, bem como, o necessário
COMPLEMENTO DE MOVIMENTO
, remetendo-se, ato contínuo, o Processo ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo
.

Vitória - ES, 06 de outubro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

Com efeito, imperioso consignar, de plano, que os Embargos de Declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, cabendo ao Recorrente, nesta seara, arguir e demonstrar os vícios de omissão, contradição e obscuridade no
decisum
combatido, de forma que, especialmente, no tocante à contradição, esta se configura como sendo
“interna ao julgado, existente entre a fundamentação e a conclusão da decisão ou entre premissas do próprio julgado.”
(
STJ
- EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 959.169/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 22/06/2017)

Sob este enfoque, cumpre asseverar que a despeito de alegar a existência de erro de premissa de julgamento, o Recorrente, a bem da verdade, pretende o revolvimento da matéria já explicitamente veiculada na Decisão Monocrática, o que, em sede de Aclaratórios revela, de plano, a impropriedade da via.

Isto porque, restou inicialmente oportunizado ao Recorrente (Id. 1388675) promover a tempo e modo, o regular recolhimento do preparo e recursal, restando consignado, já naquela oportunidade, que a eventual inobservância da sobredita determinação judicial culminaria com o não conhecimento do Recurso de Agravo de Instrumento.

Na espécie, não se há falar em aplicação da regra preconizada no artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, tendo em vista que não se tratou de reconhecimento da deserção de plano, conforme salientado alhures, sendo previamente oportunizada a possibilidade de regularização do pagamento e comprovação do preparo respectivo em momento posterior ao indeferimento da assistência judiciária gratuita,
verbatium:

“
Art. 1.007.
No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

§ 4º
O recorrente que não comprovar,
no ato de interposição do recurso
, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”

Destarte, externado o entendimento do Órgão julgador acerca da matéria em comento, a irresignação posta em debate novamente representa evidente intuito de reavivar e rediscutir a mesma questão, notadamente afeta à hipótese de fundada dúvida quanto à idoneidade dos documentos que instruem a impetração.

Registra-se, nesse contexto, que a via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

Em outras palavras, é inviável a utilização dos Embargos de Declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo enfrentado na decisão objurgada, vez que,
in casu
o recorrente sequer apontou qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, assim já se manifestou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO COM O FIM DE SUSPENDER O FEITO EXECUTIVO.”
1.
O art. 535 do CPC dispõe que são cabíveis embargos de declaração quando a decisão for omissa, obscura ou contraditória,
não sendo esse o meio processual adequado para a rediscussão da causa quando ausentes os vícios elencados
. (...).” (
STJ
, EDcl no AgRg no REsp 675.537/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2009, DJe 13/11/2009).

Isto posto, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração, consoante fundamentação retro aduzida.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se ATO ORDINATÓRIO, consistente na baixa definitiva do Processo, nos assentamentos do Sistema deste Egrégio Tribunal de Justiça, arquivando-se, em seguida, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Analisando o contexto do presente Recurso de Agravo Interno, desde já imperioso salientar que a Decisão Monocrática objurgada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Isto porque, no caso presente não se está diante de situação que permita, efetivamente, sanar o vício, haja vista de defeito de comprovação do recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do Recurso de Agravo de Instrumento, mas de desatendimento de comando exarado nos autos no sentido de comprovar o recolhimento do preparo recursal, após o indeferimento da gratuidade de justiça, sob a advertência de não conhecimento do Recurso, o que não se verificou diante da ausência de acostada da Guia de Recolhimento do preparo.

Deve-se registrar que ausência da prática dos atos processuais a tempo e modo, faz surgir para a parte
ex adversa
, o direito de exigir o reconhecimento da figura da preclusão, como ocorreu no caso
sub exame.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

EMENTA
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL SOB PENA DE INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO COM A ACOSTADA DA GUIA DE RECOLHIMENTO. INCUMBÊNCIA DE COMPETE A PARTE DESCUMPRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Na hipótese, restou inicialmente oportunizado ao Recorrente (Id. 1388675) promover a tempo e modo, o regular recolhimento do preparo e recursal, restando consignado, já naquela oportunidade, que a eventual inobservância da sobredita determinação judicial culminaria com o não conhecimento do Recurso de Agravo de Instrumento.

II.
Na espécie, não se há falar em aplicação da regra preconizada no artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, tendo em vista que não se tratou de reconhecimento da deserção de plano, conforme salientado alhures, sendo previamente oportunizada a possibilidade de regularização do pagamento e comprovação do preparo respectivo em momento posterior ao indeferimento da assistência judiciária gratuita.

III.
Recurso conhecido e desprovido.
DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação do voto do Eminente Desembargador Relator.